Tribunal: TJDFT
Processo: 0712459-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712459-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV AGRAVADO: ARNALDO SCHWALM ECKERT E CIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Comercialização Irregular de Cultivares - Competência - Territorial - Relativa - Arguição em Contestação - Local do Ato ou Fato - Domicílio do Réu - Tutela Inibitória - Indeferimento do Efeito Suspensivo Reclamado Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação Brasileira de Obtentores Vegetais - BRASPOV contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual reconheceu a incompetência territorial do Juízo, após manifestação do réu em preliminar de Contestação. O agravante propôs na origem Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos em virtude da utilização, pelo réu, da exploração de cultivares em desacordo com a Lei de Proteção de Cultivares e do Registro Nacional de Cultivares. Formulou pedido de tutela inibitória em sede de tutela de urgência de caráter antecedente e, após, formulou os pedidos indenizatórios. Na Contestação o réu arguiu a incompetência do Juízo, porquanto a ação deveria ser processada no local do ato ou fato ou de domicílio do réu, ambos no Rio Grande do Sul. Nas razões do Agravo de Instrumento, a agravante sustenta a aplicação expressa do artigo 53, V, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, embora tenha apreciado minuciosamente os autos de origem, as razões do Agravo de Instrumento e os memoriais escritos a mim encaminhados eletronicamente, tenho posição distinta da agravante, embora se reconheça a qualidade da peça recursal. De fato, embora o Superior Tribunal de Justiça em alguns julgados faça a relativização do conteúdo do verbete delito previsto no artigo 53, V, do Código de Processo Civil, para nele abranger os ilícitos de natureza civil, ao menos para mim, com todas as vênias a quem pensa em sentido contrário, tal interpretação faria cessar a razão de ser da alínea "a", do inciso IV, do mesmo artigo. Demais, em razão da excepcionalidade da interpretação, na minha visão apenas as demandas puramente indenizatórias ou aquelas nas quais a indenização tivesse superior preponderância poderiam ser ajuizadas no domicílio do autor. No caso, a sede da Associação é esta Circunscrição Judiciária de Brasília. No caso, entretanto, a questão central é a tutela inibitória para se barrar a prática de atos em desconformidade com a Lei de Proteção de Cultivares. A indenização, no caso, possui natureza genérica, não destinada diretamente à autora da ação, mas sim aos associados, estes com domicílio em todo o Brasil. Portanto, a razão de ser do dispositivo - facilitar a reparação do dano pelo ofendido - fica bastante difícil de se aqui aplicar. Não desconheço julgados do Superior Tribunal de Justiça juntados pela agravante, os quais tratam de questões referentes a propriedade intelectual, mas eles não possuem efeito vinculante, devendo-se ressaltar a existência, também ressaltada pela agravante, de julgados naquele próprio Tribunal em sentido contrário. Desta feita, articulado pelo réu em Contestação, entendo adequada ao cenário jurídico o processamento da ação no local do ato ou fato e de domicílio do réu, no Rio Grande do Sul, até mesmo para facilitar a instrução processual. Ressalte-se, igualmente, a agravante está assistida por excelente banca de advogados, a qual também não está sediada em Brasília, motivo pelo qual não vislumbro prejuízo em perseguir a reparação da alegada ofensa aos seus interesses. A propósito, recente julgado deste Tribunal, em tudo similar ao caso concreto, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RELATIVA. ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. DEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS POR EXPLORAÇÃO COMERCIAL ILÍCITA DE CULTIVARES. FORO. LUGAR DO FATO. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. Nos termos do art. 43, do CPC, determina-se "a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta". 3. Conforme os dizeres do art. 65 do CPC, "prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação". 4. Não se prorroga a competência quando o requerido argui em contestação a preliminar de incompetência da ação, mas o juiz não aprecia a tese no primeiro momento processual. 5. Consoante a dicção da norma do art. 53, IV, "a" do CPC, compete ao foro do local da exploração comercial ilícita de cultivares processar e julgar ação de reparação de danos materiais e morais. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1221620, 07133931820198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019). Assim, não vislumbro razões para afastar o quanto decidido pelo Juízo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, sexta-feira, 29 de maio de 2020, às 19h26min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator